Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-41.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800559-41.2021.8.14.0124

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: MAGNA GUERRA DIAS, MARIA EDUARDA GUERRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1368/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a aplicação escalonada dos juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024 e fixando o IGP-M como índice de correção monetária dos danos materiais, em razão de cláusula contratual. 2. A embargante sustenta premissa equivocada quanto ao regime dos consectários legais, defendendo a incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ, inclusive antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve equívoco na aplicação do regime jurídico dos juros moratórios anterior à Lei nº 14.905/2024; (ii) se, à luz do Tema 1368/STJ, a Taxa Selic deve incidir como índice único, vedada a cumulação com correção monetária; (iii) se é possível a revisão dos consectários legais antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1368/STJ firmou entendimento de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é o índice aplicável aos juros moratórios nas relações civis, por corresponder à taxa vigente para a mora dos tributos federais.
5. A fixação dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, passível de revisão antes do trânsito em julgado, não havendo afronta à coisa julgada.
6. Quanto aos danos morais, os juros de mora devem observar a Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, após, o novo regime legal, permanecendo a Selic como índice único quando incidentes conjuntamente juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
1. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic constitui o índice aplicável aos juros moratórios nas relações civis, vedada a cumulação com correção monetária.
2. Havendo incidência simultânea de juros e correção monetária, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, por englobar ambos os encargos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, 404 e 406; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, Tema 1368; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1857204/PR; STJ, Súmulas 362 e 632.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800559-41.2021.8.14.0124

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADAS/APELADAS: MAGNA GUERRA DIAS; MARIA EDUARDA GUERRA DIAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 30519320

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Brasilseg Companhia De Seguros, contra o Acórdão sob o Id. 30764778, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face de Magna Guerra Dias e Maria Eduarda Guerra Dias, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração para reconhecer a superveniência da Lei nº 14.905/2024 e, com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, fixar o IGP-M como índice de correção monetária dos danos materiais e aplicar regime escalonado de juros moratórios, vedando a cumulação da Taxa Selic com outros índices.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a correção monetária deve observar o IPCA, conforme nova redação do art. 389 do Código Civil, ou o IGP-M estipulado contratualmente;
(ii) se os juros de mora devem incidir, desde o início da condenação, com base exclusivamente na Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024;
(iii) se a aplicação escalonada da nova legislação aos juros de mora fere a regra da irretroatividade e o momento do arbitramento dos danos morais é marco relevante para tal análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, por haver cláusula contratual expressa, conforme autoriza o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.
4. A nova sistemática de juros moratórios introduzida pela Lei nº 14.905/2024 incide apenas a partir da sua vigência, não se aplicando retroativamente.
5. A Taxa Selic somente deve incidir quando houver simultaneamente correção monetária e juros, vedando-se qualquer cumulação de índices, conforme entendimento do STJ.
6. O arbitramento dos danos morais não é marco inicial para os juros; estes incidem desde a citação (Súmula 54/STJ), o que justifica a adoção do regime híbrido, com aplicação dos juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da nova lei, e da Taxa Selic deduzido o IPCA, após.
7. Ausência de inovação fática que justifique a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a estipulação contratual de índice de correção monetária diverso do IPCA, prevalecendo o IGP-M, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.
2. Os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil com redação da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se apenas a partir da vigência da norma, sendo vedada sua retroação.
3. É vedada a cumulação da Taxa Selic com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros de mora, por englobar ambos os encargos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2070372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024; STJ, Súmulas 362, 385, 632 e 54.

Em
seus aclaratórios
(Id. 31090491), a Embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em premissa equivocada ao aplicar a Lei nº 14.905/2024, desconsiderando a jurisprudência consolidada que já previa, mesmo antes da referida norma, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil.

Defende que, como ainda não houve trânsito em julgado, deve prevalecer o regime jurídico vigente no momento da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 2161359/RS e reafirmado no REsp nº 1795982/SP.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da premissa equivocada apontada.

Em
contrarrazões
, sob Id. 31184510, as embargadas sustentam, em síntese, a inadmissibilidade dos embargos de declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, por utilizarem-se de via inadequada com a nítida finalidade de rediscutir o mérito da decisão, em desacordo com as hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Argumentam que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada e que esta aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial vigente, ao estabelecer que os juros legais previstos na Lei nº 14.905/2024 não têm aplicação retroativa, incidindo apenas a partir de sua vigência.

Diante do caráter protelatório dos embargos, requereram seu não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento, com imposição de multa nos termos dos arts. 1.026, §2º, e 80, VII, do CPC.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Segundo o embargante, o acórdão embargado teria incorrido em suposta “premissa equivocada”, especialmente no que tange à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, sustentando que a decisão embargada contrariaria o entendimento jurisprudencial vigente sobre a matéria.

Em suas razões, a embargante argumenta que, uma vez vigente a nova legislação, os juros legais, ainda que referentes ao período anterior à sua entrada em vigor, deveriam incidir a aplicação da Taxa Selic como parâmetro referente aos juros moratorios, inclusive para períodos pretéritos à Lei nº 14.905/2024, defendendo, portanto, sua aplicação imediata e integral.

Pois bem.

O acórdão reforçou a sistemática que distingue diferentes marcos temporais para a incidência dos consectários legais, ante a ausência de efeitos retroativos da alteração legal promovida pela Lei nº 14.905/2024, mantendo, quanto aos danos morais, os juros moratórios de um por cento ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando então passa a incidir a Taxa Selic deduzido o IPCA.

Conquanto a decisão tenha se fundamentado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demonstrado inequívoco zelo na aplicação do direito, impõe-se reconhecer que a questão atinente aos consectários legais merece ser revista à luz do entendimento consolidado pela Corte Superior, especialmente considerando o Tema Repetitivo 1368. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Considerando que o presente processo ainda não transitou em julgado, e que a fixação dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, impõe-se, quanto aos danos morais, que os juros de mora devem observar a incidência da art. 406, na sua de redação original,
com incidência da taxa Selic
, vedada a cumulação com correção monetária, desde a citação, nos termos consolidados pela jurisprudência superior e agora expressamente previstos na legislação. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS . REITERAÇÃO DE TESE RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1 . O acórdão embargado foi claro ao consignar que os juros de mora devem observar a disposição legal prevista no art. 406 do CC, cuja interpretação jurisdicional é reiterada no sentido de que a taxa de juros a que se refere o indigitado normativo é a Selic
. 2. O art . 406 do CC sofreu alteração com o advento da Lei n. 14.905/2024, cuja produção de efeitos já se efetivou a contar de 28/8/2024, o que evidencia a necessidade de sua incidência nos novos moldes preconizado
s. 3 . A manutenção do julgado nos termos em que fixado inviabilizará ao embargante a revisão dos consectários para aplicação da citada legislação superveniente, visto que o provimento do recurso da parte adversa expressamente consignou a incidência da Selic a título de juros de mora nos moldes da redação original do art. 406 do CC, vedada a cumulação com correção monetária. 4. Precedentes desta Corte, firmados em recurso repetitivo, estabelecem que, se por um lado, é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em razão da alteração operada por lei nova, por outro lado viola a coisa julgada a alteração dos consectários na liquidação quando expressamente estabelecido sua forma de incidência . REsp n. 1.111.117/PR, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 2/9/2010 .Tema n. 176/STJ. 5. Também já destacado em recurso repetitivo que não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1 .235.513/AL, relator Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20/8/2012). 6 . A última oportunidade para elucidar as questões quanto aos consectários legais à luz do art. 406 do CC é no presente julgado, sob pena de se formar título judicial que não poderá ser alterado para fazer incidir a norma superveniente, pois acabaria infringindo a coisa julgada, conforme fixado no Tema n. 176/STJ. 7 .
Os juros de mora deverão observar a incidência do art. 406 do CC, na sua redação original, com incidência da Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, até 27/8/2024, momento a partir do qual a incidência do art. 406 do CC deverá observar suas novas disposições
.Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos .

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 00000000000001857204 PR 2021/0076309-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/05/2025)

Portanto, quanto aos danos materiais, mantém-se a aplicação a correção monetária pelo IGP-M, ante a sua previsão contratual, contada da celebração do contrato (Súmula 632/STJ), até a citação, a partir de quando incide os juros moratórios conjuntamente e, assim, aplica-se apenas a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

E, no que se refere aos danos morais, modifica-se, determinando, então, a aplicação aos
juros de mora pela Taxa Selic
, vedada a cumulação com correção monetária,
desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024,
momento a partir do qual a incidência do art. 406 do CC deverá observar suas novas disposições
. A partir do arbitramento, incide a correção monetária conjuntamente (Súmula 362/STJ) e, assim, aplica-se a taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHE DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, para que, quanto a condenação a título de danos morais, seja aplicado juros de mora pela Taxa Selic, vedada cumulação com correção monetária, desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual a incidência do art. 406 do CC deverá observar suas novas disposições. A partir do arbitramento, incidirá a Taxa Selic integralmente, como índice único, englobando juros e correção monetária, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, conforme diretriz da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim é meu voto.

Belém, 24/03/2026